Tribunal: TJDFT
Processo: 0704136-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.

1. Normas constitucionais e infraconstitucionais garantem a proteção da imagem como um dos direitos da personalidades, possibilitando correspondente indenização pela ilicitude da exposição ou do uso indevido.

2. As senhas de acesso aos perfis das redes sociais nas quais a imagem da autora da ação estavam disponibilizadas estavam em sua posse até determinação judicial. As publicações feitas enquanto a autora ainda fazia parte do quadro social da empresa, inclusive como administradora, não configuram o uso indevido da imagem, especialmente quando não há provas de que as imagens tenham sido utilizadas em republicações com fins comerciais.

3. A configuração do dano moral pressupõe a ofensa dos direitos da personalidade. Não sendo esse o caso dos autos, descarta-se indenização.

4. Negou-se provimento ao recurso.